Tribunal: TJDFT
Processo: 0007827-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007827-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN CUNHAL RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO OU PARA USO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE LICITUDE. PERDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes devidamente comprovada pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, estabelece uma causa especial de diminuição de pena que exige requisitos mínimos e cumulativos com relação ao autor do delito, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. 4. Inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando no conjunto probatório existem provas suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu. 5. Afigura-se descabido o pedido de restituição dos objetos apreendidos, tendo em vista a ausência de comprovação da desvinculação dos bens ao tráfico ilícito de drogas. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado por estarem presentes os requisitos legais. Aduz que não há comprovação de dedicação à atividade criminosa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJAC para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, o réu atende apenas os três primeiros requisitos, pois se dedicava à atividade criminosa há mais de dois anos antes de sua prisão, conforme restou apurado, integrando uma rede criminosa anteriormente desbaratada em outra ação penal, com inúmeras interceptações telefônicas, fotos, vídeos, onde restou comprovado que o réu habitualmente comprava drogas de um grupo e revendia para terceiros. Inviável, assim, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.” (ID 37331204 - Pág. 16) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010